Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-33.2022.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001039-33.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA BRITO DA SILVA - CPF: 002.673.281-50 (RECORRENTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), ARLINDO GRANGE DE AZEVEDO - CPF: 738.556.697-91 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001039-33.2022.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Josefa Brito da Silva

Recorrido(s):

Sabemi Seguradora S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VINCULO COMPROVADO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial a Autora afirma que houve cobrança indevida de valores a título de Seguro pela SABEMI SEGURADORA S/A e descontos sem a autorização da Requerente, por meio de práticas indevidas, causando desvantagem manifestamente excessiva a consumidora. Aduziu que buscou junto a promovida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, porém a reclamada a SABEMI SEGURADORA S/A, mas não foi atendida, afirma que o desconto sem consentimento prévio constitui prática abusiva passível de indenização a título de dano moral.

2. Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de seguro, no presente caso, restou comprovado à contratação e que o referido desconto foi expressamente autorizado pela parte reclamante conforme contrato juntado nos autos pela parte reclamada (ID 86904173 pg. 01). É importante destacar que nenhuma outra prova foi produzida nos autos que pudesse fragilizar o conteúdo probatório das evidências acima apontadas. Assim, não prospera a versão contida na exordial e nas razões recursais.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“A parte Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou o seguro, e trouxe aos autos, contrato assinado pela parte autora, cuja assinatura são idênticas à dos demais documentos acostados à inicial, que não foram impugnados pela parte autora, que não apresentou impugnação à contestação, presumindo-se verdadeiros as alegações da parte ré. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da parte autora, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. É evidente, portanto, que a reclamada se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito.”

4. Desta forma, se houve a contratação dos serviços, lícita é a cobrança dos em sua conta, conforme previsão contratual nesse sentido.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023